Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718962-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA HABIBE AGRAVADO: IRLENICE DE MAGALHÃES LANGE DECISÃO Em petição de Id. 26661678, a agravante pede a reconsideração da decisão desta relatora (Id. 26596686), sustentando a prática de “mais um erro do juízo a quo que penhorou os bens antes mesmo de anexar a decisão ao processo”. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pela agravante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que pedido de reconsideração não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pela recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador, quando poderia, plenamente, valer-se da espécie recursal adequada para tanto. Se a parte eventualmente discorda da posição tomada por esta relatora, que submeta sua irresignação pela via legitimamente eleita pela norma processual, no caso, por meio do competente agravo interno, tal como lhe assegura e faculta o art. 1.021 do Código de Processo Civil. O que não se admite, mormente porque contrária aos princípios e diretrizes norteadores do vigente panorama processual, é a utilização indevida de sucedâneos recursais que, por vias transversas, procuram imprimir o mesmo efeito de um recurso, sem, contudo, obedecer aos requisitos deste. De outro lado, na decisão de Id. 26596686, não conheci do recurso porque a decisão contra a qual a demandante se insurgiu não determinou qualquer medida constritiva de seus rendimentos, e neste ponto, não foi demonstrado qualquer desacerto ou equívoco cometido por esta relatora, daí porque não há falar em pedido de reconsideração. Se a agravante, na verdade, se equivocou contra a decisão que, realmente, deseja se insurgir, não cabe a esta relatora corrigir seu equívoco, inclusive em função dos próprios princípios que norteiam a atividade jurisdicional, tais quais o princípio da inércia, o princípio dispositivo e, quanto aos recursos, o princípio devolutivo, devendo a parte, isso sim, opor sua resistência pelo modo processual adequado. Logo, mantenho por seus próprios fundamentos a decisão de Id. 26596686. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora